Tribunal: TJMT
Processo: 1000516-45.2019.8.11.0037
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000516-45.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Incapacidade Permanente]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), LEOMAR DE ABREU - CPF: 010.988.921-51 (APELADO), RUTH LORENA ARAUJO VIEIRA - CPF: 033.458.521-01 (ADVOGADO), ANDREA MARIA LACERDA PLAVIACK - CPF: 617.238.001-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA –
A
POSENTADORIA POR INVALIDEZ
–
FIXAÇÃO DO TERMO
INICIAL
–
DATA
CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO

–

IMPACTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021 SOBRE A CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO NA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO
–
RECURSO
CONHECIDO E
NÃO P
ROVIDO.

O termo inicial do benefício previdenciário sabe-se que, havendo prévia concessão de benefício previdenciário, este deve coincidir com o dia seguinte ao da sua cessação indevida ou, não havendo, com a data do requerimento administrativo
.

Em consonância com a Emenda Constitucional
n.°
113/2021, a correção monetária e os juros de mora devem obedecer aos critérios estabelecidos nos Temas
n.°
810 do STF e
n.°
905 do STJ até 08.12.2021, passando a ser aplicada exclusivamente a taxa Selic a partir de 09.12.2021.

Os honorários advocatícios devem ser definidos quando da liquidação da sentença.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto p
elo

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

contra
sentença proferida pelo Juízo da

4
o

Vara

Cível da Comarca de Primavera do Leste
/MT
, que nos autos da
Ação Previdenciária de Restabelecimento Benefício por Incapacidade c/c Pedido de Tutela de Urgência
no
1000516-45.2019.8.11.0037
,
julgou

procedente o
pedido
da inicia
l, no seguinte sentido:

“(...)

Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL
, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR a parte requerida a conceder à parte requerente o benefício previdenciário de APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, no valor do salário de contribuição por mês, efetuando o pagamento das quantias correspondentes às parcelas em atraso devidos a partir do dia imediato ao da cessação do auxílio-doença (13/06/2018 – Id no 20770393), nos termos do artigo 43, caput
, da Lei 8.213/91, observada a eventual prescrição quinquenal.

Correção monetária e juros moratórios, conforme versão mais atualizada do Manual de Cálculos da Justiça Federal.

Segundo dispõe a Súmula no 204 do Superior Tribunal de Justiça, “os juros de mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da citação válida”
.

Tendo em vista que a prova inequívoca foi estabelecida na sentença, e diante do pedido da parte e da verossimilhança das alegações já enfrentadas na presente decisão, CONCEDO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
para o fim de DETERMINAR a implantação do benefício nos termos já expressos no dispositivo da sentença, no prazo de 30 (trinta) dias e comprová-la nos autos no prazo de 60 (sessenta) dias.

Veja-se que o benefício tem caráter alimentar sendo que a demora em sua inclusão poderá acarretar perigo de danos irreparáveis na vida da parte requerente.

Isento de custas e despesas processuais, nos termos do artigo 8°, §1°, da Lei no 8.620/93.

Honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor das prestações vencidas, nos termos da Súmula no 111 do Superior Tribunal de Justiça, não incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, que serão pagas administrativamente, com a implantação do benefício no sistema geral de Previdência Social
.
(...)”
.

Em suas razões recursais (Id. 216542164), a parte apelante argumenta que, apesar de não recorrer quanto ao mérito da sentença sobre o direito ao benefício, requer a modificação do termo inicial da concessão.

Pontua que, em casos de benefícios por incapacidade, a jurisprudência estabelece que, na ausência de prova cabal da incapacidade na data alegada, o marco inicial deve ser o dia da juntada do laudo pericial aos autos.

Assevera que não há prova de que, na data mencionada, a autora estava total e temporariamente incapacitada, pois o laudo não fixou a DII (data do início da incapacidade) e a doença da autora apresenta períodos de melhora e piora, tornando impossível afirmar sua incapacidade desde a cessação ocorrida 11 meses antes do laudo.

Afirma que fixar a DIB (data de início do benefício) em uma data sem base factual ou jurídica, como junho de 2018, contraria a jurisprudência, que determina que, na ausência de requerimento administrativo, o termo inicial deve ser a data da juntada do laudo aos autos.

Diante disso, o INSS requer a reforma da sentença para fixar a data de início do benefício na data da juntada do laudo pericial em Juízo.

Nas contrarrazões, a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (Id.

217031849
)
.

É o relatório.

Des
embargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
t
rata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
contra sentença proferida pelo Juízo da 4o Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da Ação Previdenciária de Restabelecimento Benefício por Incapacidade c/c Pedido de Tutela de Urgência no 1000516-45.2019.8.11.0037, julgou procedente o pedido da inicial, no seguinte sentido:

“(...) Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL
, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR a parte requerida a conceder à parte requerente o benefício previdenciário de APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, no valor do salário de contribuição por mês, efetuando o pagamento das quantias correspondentes às parcelas em atraso devidos a partir do dia imediato ao da cessação do auxílio-doença (13/06/2018 – Id no 20770393), nos termos do artigo 43, caput, da Lei 8.213/91, observada a eventual prescrição quinquenal.

Correção monetária e juros moratórios, conforme versão mais atualizada do Manual de Cálculos da Justiça Federal.

Segundo dispõe a Súmula no 204 do Superior Tribunal de Justiça, “os juros de mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da citação válida”.

Tendo em vista que a prova inequívoca foi estabelecida na sentença, e diante do pedido da parte e da verossimilhança das alegações já enfrentadas na presente decisão, CONCEDO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA para o fim de DETERMINAR a implantação do benefício nos termos já expressos no dispositivo da sentença, no prazo de 30 (trinta) dias e comprová-la nos autos no prazo de 60 (sessenta) dias.

Veja-se que o benefício tem caráter alimentar sendo que a demora em sua inclusão poderá acarretar perigo de danos irreparáveis na vida da parte requerente.

Isento de custas e despesas processuais, nos termos do artigo 8°, §1°, da Lei no 8.620/93.

Honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor das prestações vencidas, nos termos da Súmula no 111 do Superior Tribunal de Justiça, não incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, que serão pagas administrativamente, com a implantação do benefício no sistema geral de Previdência Social. (...)”.

Encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

A parte apelante busca a reforma da sentença para que a data de início do benefício seja fixada na data da juntada do laudo pericial em Juízo.

Po
is bem.

Na questão em análise, o ponto central da controvérsia recursal consiste em
auferir a data d
e início
do benefício - D
I
B
do benefício
de a
posentadoria por invalidez
concedido a parte segurada.

A Lei no 8.213/91, que versa sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e outras disposições correlatas, estabelece as diretrizes para a concessão dos benefícios previdenciários:

“(...) Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á
paga
enquanto permanecer nesta condição.

§ 1o A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 1o-A. O exame médico-pericial previsto no § 1o deste artigo poderá ser realizado com o uso de tecnologia de telemedicina ou por análise documental conforme situações e requisitos definidos em regulamento.

§ 2o A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

§ 1o Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão.

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Na presente situação, a parte autora/segurada ajuizou ação previdenciária de restabelecimento de benefício por incapacidade, alegando estar acometida por grave doença ortopédica, conforme CID M19.9 (Artrose não especificada) e CID M54.4 (Lumbago com ciática), patologia que a impossibilita de continuar exercendo suas atividades habituais.

Alega que a Autarquia Federal reconheceu sua incapacidade, concedendo o benefício no período de 07.02.2013 a 13.06.2018. Contudo, o benefício foi cessado indevidamente, apesar de a incapacidade para o trabalho permanecer até a presente data.

Diante da comprovação da permanência da incapacidade laborativa, requer o restabelecimento do benefício.

Após a realização da perícia médica, o perito judicial concluiu
(Id.
216542151)
:

“(...)
a) O (a) periciado(a) é portador de lesão ou
perturbação
funcional que implique redução de sua capacidade para o trabalho? Qual?

R: Sim, Déficit motor total do MID (membro inferior direito) e dores em coluna lombar.

b) Se houver lesão ou
perturbação
funcional, decorre de acidente de trabalho ou de qualquer natureza? Em caso positivo, indique o agente causador ou circunstancie o fato, com data e local, bem como indique se o(a) periciad
o(a) reclamou assistência médica e/ou hospitalar.

R:
Sim. Sofreu na perna direita em 2004, devido a trauma em prensa de secadora e foi atendido no Hospital de Rondonópolis.

g) A sequela ou lesão porventura verificada se enquadra em
alguma
das situações discriminadas no Anexo III do Decreto 3.048/1999?

R: Sim.

h) Face à sequela, ou doença, o (a) periciado(a) está:

a) com sua capacidade laborativa reduzida, porém, não impedido de exercer a mesma atividade;

R: Não.

b) impedido de
exercer
a mesma atividade, mas não para outra;

R: Não

c) inválido para o exercício de qualquer atividade?

R: Sim.
(...)”

Diante disso, é importante ressaltar que o laudo pericial é conclusivo ao atestar a incapacidade da parte segurada para suas atividades laborais.

Em relação à contestação da parte apelante sobre a fixação da Data de Início do Benefício (DIB) coincidir com a data da juntada do laudo pericial nos autos, entende-se que tal contestação não é válida.

No que concerne ao DIB, havendo prévia concessão de benefício previdenciário, este deve coincidir com o dia seguinte ao da sua cessação indevida ou, na ausência desta, com a data do requerimento administrativo. Portanto, na hipótese de concessão de aposentadoria por invalidez, a DIB deve ser o dia imediato à cessação do benefício anteriormente concedido ao segurado.

Nesse mesmo sentido, o seguinte precedente:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TERMO INICIAL. CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO CONCEDIDO ANTERIORMENTE. SÚMULA 83/STJ. 1. Verifica-se que o Tribunal de origem não analisou a controvérsia à luz dos
arts
. 186, 927 e 950 do Código Civil e 219 do CPC. Tampouco foi analisado pela Corte de origem o argumento de que a cessação do benefício em 14/10/2010 foi, de fato, indevida. Impõe-se o não conhecimento do recurso especial por ausência de prequestionamento.
2. A jurisprudência desta Corte está assentada no sentido de que o termo inicial da concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez é o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, no caso de ausência de prévia postulação administrativa
. Incidência da Súmula 83/STJ. Agravo regimental improvido (...). (Processo
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
813589 / MS AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2015/0282702-0 - Relator(a) Ministro HUMBERTO MARTINS (1130) Órgão Julgador - T2 - SEGUNDA TURMA - Data do Julgamento - 15/3/2016 - Data da Publicação/Fonte
DJe
22/3/2016 - destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO PARA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORATIVA PARA A FUNÇÃO HABITUAL – COMPROVAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO - ARTIGO 42 DA LEI No 8.213/91 – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – VALOR DO BENEFÍCIO – TERMO INICIAL – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – INVERSÃO DO JULGADO – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM FIXADOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – RECURSO PROVIDO. O art. 42 da Lei no 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á
paga
enquanto permanecer nesta condição, consideradas também suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais.
O termo inicial para implantação do benefício de aposentadoria por invalidez, quando o segurado já recebia auxílio-doença, no caso, é a data da cessação administrativa do benefício.
(...). (
Ap
169129/2016, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/8/2018,
Publicado
no DJE 27/8/2018 - destaquei)

Dessa forma, o termo inicial do benefício, quando o(a) segurado(a) recebia auxílio-doença e teve este cessado pela Autarquia Previdenciária, deve ser o dia seguinte à interrupção, convertendo-se em aposentadoria por invalidez. Isso se dá porque o Instituto já reconhecia a incapacidade do(a) requerente, devendo-se compensar os valores eventualmente pagos a título de auxílio-doença ou outro benefício cuja cumulação seja vedada por lei.

Portanto, a implantação da aposentadoria por invalidez deve ocorrer a partir do dia seguinte à cessação do auxílio-doença, ou seja, 13.06.2018.

Por oportuno, ressalto que, de acordo com o artigo 101 da Lei no 8.213/91, o segurado em gozo de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, e o pensionista inválido estão obrigados, sob pena de suspensão do benefício, a submeter-se a exame médico a cargo da Previdência Social, processo de reabilitação profissional por ela prescrito e custeado, e tratamento dispensado gratuitamente, exceto o cirúrgico e a transfusão de sangue, que são facultativos.

E de ofício, retifico o ato sentencial no que tange aos consectários legais, uma vez que o Magistrado
a quo
não os fixou de forma adequada.

Quanto aos juros de mora e correção monetária
, estes devem incidir inicialmente nos termos dos Temas 905 do STJ e 810 do STF em relação às condenações de natureza previdenciária, conforme estabelecido:

“3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009)”.

Quanto ao termo inicial da correção monetária, esta deve incidir a partir de cada parcela devida, enquanto “
os juros de mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da citação válida”
, conforme estabelecido pela Súmula 204 do Superior Tribunal de Justiça.

Após a Emenda Constitucional no 113/2021, com aplicação a partir de 09/12/2021, a taxa SELIC passa a ser o único índice remuneratório até o efetivo pagamento, independentemente da natureza da condenação, conforme determinado pelo artigo 3o da referida emenda.

Portanto, no momento do cumprimento do julgado, em conformidade com a alteração constitucional, os valores devem ser corrigidos conforme o Tema n° 810 do STF e o Tema n° 905 do STJ, até 08/12/2021, e a partir de 09/12/2021, data de publicação da Emenda Constitucional n° 113/2021, aplica-se exclusivamente a taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora.

Por fim, em relação aos honorários advocatícios
, entendo que a sentença também deve ser retificada, uma vez que, devido à impossibilidade de fixação em quantia certa, estes devem ser definidos quando o julgado for liquidado, observando os critérios e limites estabelecidos no § 3o, I a V, e no § 4o, II, do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM E NÃO DO JUIZADO - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AUXÍLIO ACIDENTE – PRÉVIO PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DO AUXÍLIO – DESNECESSIDADE – AUXÍLIO DOENÇA ANTERIORMENTE CONCEDIDO – POSSIBILIDADE DE O PEDIDO SER FORMULADO DIRETAMENTE EM JUÍZO – INTELIGÊNCIA DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF NO RE 631240, SOB O RITO DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 350) – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO – DATA DE CESSAÇÃO DO PAGAMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA – ENTENDIMENTO DO STJ E DESTE TRIBUNAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF E 905-STJ - PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE DE OFÍCIO. 1. Quando a autarquia federal figurar como parte no feito, em sessão eletrônica iniciada em 6-5-2020 e finalizada em 12-5-2020, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, decidiu por afetar, o Recurso Especial n. 1.859.931/MT, no qual se discute a (In) competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para julgamento das ações previdenciárias decorrente de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS figure como parte. E, em julgamento ocorrido em 10-3-2021, o STJ decidiu que a competência para julgar essas ações é do juízo comum e não do juizado especial, e, portanto, a competência para análise deste recurso é Corte Comum estadual, ocasião em que foi firmada a seguinte tese: “Os Juizados Especiais da Fazenda Pública não têm competência para o julgamento de ações decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte”.

2. Não há que se falar em ausência de interesse de agir, uma vez que a benesse percebida anteriormente (auxílio-doença) já inaugurou a relação entre o autor e a autarquia, sendo que o novo benefício supostamente devido é também consequência do infortúnio que gerou a concessão do auxílio-doença recebido. 3. O art. 86 da Lei no 8.213/91 prevê que o benefício do auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. 4. O termo inicial do benefício do auxílio-acidente deve ser a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença.
5. A incidência dos índices de correção monetária e juros de mora devem observar os temas 905, do STJ e 810 do STF.

6. Os honorários advocatícios sejam definidos quando liquidada a sentença.

7. O julgador não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem se ater aos seus fundamentos, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu no presente caso.

(N.U 1002626-06.2021.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/10/2022,
Publicado
no DJE 13/10/2022 - negritei)

Ante o exposto,
CONHEÇO E
NEGO
PROVIMENTO
a
o recurso de apelação
.

E, de ofício, retifico
o ato sentencial para determinar que:

1. A incidência dos índices de correção monetária e juros de mora deve observar os temas 905, do STJ e 810 do STF.

2. Os honorários advocatícios sejam definidos quando a sentença for liquidada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024